Tribunal: STF
Processo: HC 131320
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS. ORDEM QUE, POR SUA VEZ, FOI IMPETRADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRF4 QUE NEGARA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. SÚMULA 691/STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À vista da Súmula 691 do STF, de regra não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus, indefere pedido liminar, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, excepcionalidades não verificadas no caso.



    2. O conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação pelo órgão colegiado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.